Tribunal: TJDFT
Processo: 0006929-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO REALIZADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva constante na denúncia e o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal.
2. A Defesa alega que o condenado agiu em legitima defesa, repelindo injusta agressão da vítima. Requer a absolvição do denunciado com fundamento nos incisos III e IV do artigo 386 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, afirma a baixa reprovabilidade da conduta do recorrente e pleiteia a aplicação do regime aberto para cumprimento da pena.
3. Não assiste razão ao recorrente.
4. Destaca-se que a autoria e a materialidade do delito mencionado restou devidamente comprovada por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Ressalta-se que os depoimentos da vítima e da testemunha Kátia, prestados na fase inquisitorial (14025492 - Pág. 7) e judicial (ID 14025505), são harmônicos e coerentes entre si.
6. Conforme as provas dos autos, o recorrente participava da festa de 15 (quinze) anos da sua filha quando soube que três aparelhos celulares haviam desaparecido durante a festa. Com isso, o apelante revistou a vítima, e, depois de não encontrar os aparelhos celulares que haviam sumido, desferiu socos contra a vítima, a qual era menor de idade na data dos fatos.
7. A lesão à integridade física da vítima restou devidamente demonstrada por intermédio de Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 38.733/2017 (ID 14025493 - Pág. 3).
8. Não merece acolhida a tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa, porquanto não há qualquer elemento nos autos que permita chegar a essa conclusão. Cabe ao réu, se não provar a legítima defesa, ao menos incutir no julgador fundada dúvida acerca de sua existência por meio de elementos indiciários, o que não ocorreu na espécie.
9. Ressalta-se que a versão apresentada pelo réu na Ocorrência Policial de ID 14025501 - Pág. 26 não coincide com as versões alegadas judicialmente pelo acusado.
10. Ademais, destaca-se que a testemunha de defesa Aline, em seu depoimento judicial, afirmou não ter presenciado o início das agressões. A testemunha da defesa Helifaz, ouvida na condição de informante, também não trouxe aos autos informações sobre o início das agressões (ID 14025505).
11. Com efeito, não merece reforma a sentença que condenou o réu às penas do crime de lesão corporal.
12. Por fim, incabível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, haja vista a verificação de reincidência específica (ID 14025497 - Pág. 21) e de ausência de circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, §3o, CP), o que impede a aplicação do entendimento firmado no Enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à situação em evidência. Destaca-se que o crime de lesão corporal foi praticado contra pessoa menor de 18 anos, em uma festa de 15 anos. Assim, a determinação do regime inicial semiaberto se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
13. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.